Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722786-25.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO TRIANI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ ALBERTO TRIANI contra a seguinte decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: “Chamo o feito à ordem. Diante do certificado ao ID 159996000, determino a suspensão do presente feito até o julgamento dos agravos de instrumento pendentes no processo principal (Liquidação de sentença n. 0001284-40.2001.8.07.0001), em face da decisão que homologou o valor do débito. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que o cumprimento de sentença é decorrente do Processo 0001284-40.2001.8.07.0001; (ii) que na liquidação de sentença foram homologados cálculos por decisão preclusa; (iii) que o recurso interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença não foi recebido no efeito suspensivo; (iv) que não recorreu da decisão que suspendeu o Processo 0001284-40.2001.8.07.0001 em razão do cumprimento de sentença ter sido requerido em autos próprios; e (v) que, ante a ausência de efeito suspensivo, não há motivo para impedir o “recebimento do bem da vida que se arrasta quase 20 anos”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do alvará de levantamento e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A decisão de ID 155540285 indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Indefiro o pedido formulado ao ID 155236345. Em consulta ao sistema eletrônico, verifica-se que o agravo de no 0733353- 86.2021.8.07.0000 foi desprovido, pendendo de recurso sem efeito suspensivo. Ademais, o agravo de no 0703947-49.2023.8.07.0000 teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, de modo que o feito deve prosseguir. Cumpra-se a decisão de ID 153209533. Intimem-se" Todavia, em função da certidão de ID 159996000, que suscitou dúvida “quanto à ordem de liberação de valores, considerando que a ação de Liquidação apensada encontra-se suspensa”, foi proferida a decisão agravada. O Processo 0001284-40.2001.8.07.0001 (liquidação por arbitramento) foi suspenso pela decisão de ID 144001313, in verbis: "Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão do ID 139558319 foi omissa ao homologar o valor do débito e, consequentemente, permitir que se inicie a fase de cumprimento de sentença, sem considerar a pendência de julgamento do AGI no 0704395-56.2022.8.07.0000, no qual se discute o direito à reserva de honorários contratuais. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, quando da interposição do recurso em face da decisão do ID 111283453, sequer houve pedido de efeito suspensivo, conforme ofício encaminhado ao ID 116175476, de forma que a pendência do referido recurso não é óbice ao início do cumprimento de sentença. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Suspenda-se a tramitação da presente ação até o julgamento dos agravos pendentes. Ressalto que os cumprimentos de sentença autuados em apartados deverão seguir o curso normal. Intimem-se.” Vê-se que foi ressalvada a continuidade dos cumprimentos de sentença autuados em apartado e que não foi atribuído efeito suspensivo aos Agravos de Instrumento 0733353-86.2021.8.07.0000 e 0703947-49.2023.8.07.0000. Nesse contexto, não se antevê óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive no que diz respeito à satisfação total ou parcial do débito. No entanto, não se vislumbra risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Conforme decisão de ID 153209533 proferida nos autos principais, os valores estão depositados em conta judicial, de maneira a afastar qualquer prejuízo iminente ao Agravante. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator